Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado por ANDREIA CARVALHO DE FRANCA, representada pela Defensoria Pública do DF, para que seja certificado o trânsito em julgado da parte da sentença que não foi objeto do recurso extraordinário (ID 46093840). É o relatório. Decido. Conquanto exista divergência jurisprudencial acerca do cabimento do trânsito em julgado do capítulo da sentença não impugnado, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento acerca da impossibilidade do trânsito em julgado parcial, em virtude da unicidade da ação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, possibilitando sua execução provisória. Precedente: REsp 736.650/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 1/9/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS. ART. 495 DO CPC. SÚMULA N. 401/STJ. COISA JULGADA "POR CAPÍTULOS". INADMISSIBILIDADE. SFH. UTILIZAÇÃO DO IPC (84,32%) NO MÊS DE ABRIL DE 1990. ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (LEI N. 8.177/1991). VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. SÚMULA N. 343/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A violação do art. 535 do CPC não se configura na hipótese em que o Tribunal de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a questão controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. O prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da ação rescisória inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal, a teor do que dispõe a Súmula n. 401/STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 3. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. (...) 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/09/2014) (grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. CAPÍTULO DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. 1. Embora o agravante pretenda o cumprimento definitivo de capítulo da sentença que não foi objeto da apelação recebida no duplo efeito, não é possível a execução definitiva parcial da sentença, tendo em vista que a ação é una e indivisível, não se mostrando passível de fracionamento a coisa julgada. 2. A impossibilidade de trânsito em julgado parcial da sentença é questão que se encontra pacificada pelo STJ, precisamente por contrariar a indivisibilidade e unicidade da ação. 3. Agravo não provido. (Acórdão 926944, 20150020278256AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 242/273). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008